Tribunal: TJDFT
Processo: 0735100-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Na decisão de ID 75376838, em razão da urgência, apreciei o pedido liminar e conferi prazo para que o agravante juntasse documentos que comprovassem o direito à gratuidade de justiça requerida nas razões recursais. Não obstante, conforme se verifica da certidão de ID 76394545, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Ante o exposto, não comprovada a hipossuficiência econômica, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pelo agravante. Intime-se a parte agravante para o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco), sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.